Tribunal: TJPA
Processo: 0808148-80.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808148-80.2019.8.14.0051

APELANTE: ROSIMERE PEDROSO FONSECA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JULHO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0808148-80.2019.8.14.0051

COMARCA: SANTARÉM / PA
.

AGRAVANTE:
BANCO ITÁU CONSIGNADO S/A
.

ADVOGADO:
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO (OAB/RJ 28.181-A).

AGRAVADO(S):
ROSIMERE PEDROSO FONSECA
.

ADVOGADO(S):
ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB/PA nº 28.623-A) e OUTROS.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DOBRADA. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. FRAUDE NA CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIDADE DA ASSINATURA. DIVERGÊNCIA VERIFICADA. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
TEMA 1.061 DO STJ. RÉU NÃO REQUEREU PRODUÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA OPORTUNAMENTE. JUNTADA DE EXTRATOS. INSUFICIÊNCIA NA COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DO CONTRATO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
em parte do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 20ª Sessão Ordinária do Plenário de Videoconferência, aos dezoito (18) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0808148-80.2019.8.14.0051

COMARCA: SANTARÉM / PA
.

AGRAVANTE:
BANCO ITÁU CONSIGNADO S/A

ADVOGADO:
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO (OAB/RJ 28.181-A).

AGRAVADO(S):
ROSIMERE PEDROSO FONSECA

ADVOGADO(S):
ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB/PA nº 28.623-A) e OUTROS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
BANCO ITÁU CONSIGNADO S/A,
contra a decisão monocrática deste relator (Id. 6118188) que
conheceu e deu parcial provimento
ao apelo,
para declarar a inexistência da relação contratual e dos débitos originados desta, bem como condenar ao pagamento de danos morais e repetição simples do indébito.

Nas
razões do interno (Id. 6393268),
o Agravante alega, em síntese, ser descabida a conclusão de fraude na contratação do empréstimo consignado, visto que sequer houve a produção de perícia grafotécnica capaz de comprovar a ausência de identificação entre as assinaturas do Autor, ora Agravado.

Sustenta ter ocorrido cerceamento de defesa, pois, durante a instrução probatória, não se deferiu as provas orais e técnicas requeridas pela instituição bancária. Aduz, outrossim, que houve a comprovação de disponibilização dos valores do mútuo ao Agravado, ressaltando que ônus de provar que não houve o recebimento de valores caberia a este.

Por fim, alega ser indevido a restituição em dobro, vez que inexistente a demonstração de má-fé.

A agravada não apresentou contrarrazões ao interno, conforme certidão de Id. 6730202.

As razões do interno não justificam a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, 28 de JUNHO de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DOBRADA. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. FRAUDE NA CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIDADE DA ASSINATURA. DIVERGÊNCIA VERIFICADA. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.

TEMA 1.061 DO STJ. RÉU NÃO REQUEREU PRODUÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA OPORTUNAMENTE. JUNTADA DE EXTRATOS. INSUFICIÊNCIA NA COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DO CONTRATO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

O agravo interno deve ser
conhecido parcialmente.

Percebe-se, das razões do recurso, que a pretensão de reforma da condenação à restituição de valores do indébito de forma dobrada não alcança admissibilidade recursal.

A rigor, a decisão monocrática apenas condenou o Agravante a restituir, de forma simples, os valores do indébito. Constou expressamente no dispositivo da decisão monocrática:
“d) Condenar o Réu a repetição do indébito,
na forma simples
, do importe de R$-2.741,10 (dois mil setecentos e quarenta e um reais e dez centavos). Juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar do evento danoso (05/01/2015), nos termos das súmulas nº 54 e 43/STJ).”

Portanto, não houve a condenação à devolução em dobro do pagamento indevido, na forma do art. 42, do CDC, justamente porque a dispensabilidade da comprovação da má-fé sofreu modulação, na forma determinada no EREsp 600.663.

Deste modo, não há sucumbência do Agravante no que toca à restituição em dobro, até mesmo porque a condenação não se deu nessa extensão.

Assim, inexiste interesse recursal do Agravante quanto ao capítulo da decisão que lhe condenou à restituição do indébito de forma simples, razão pela qual não se deve conhecer tal pretensão.

Conforme relatado, o interno busca reformar o entendimento da decisão que considerou ter sido verificada fraude na contratação, em razão da constatação da diferença na assinatura da agravada no contrato. Alega que não lhe foi oportunizada o exercício do ônus probatório com produção de prova pericial para definir a falsidade da assinatura e que houve a disponibilização de valores na conta bancária do Agravado.

Na decisão agravada, sobre o ônus da prova de provar a regularidade do contrato, registrou-se:

“[...]

Por sua vez, o Réu, asseverou a regularidade do contrato, frisou que a avença foi devidamente assinada pela parte autora. Salientou que os valores dos empréstimos foram disponibilizados em conta, para a parte requerente. Afirmou inexistir danos materiais ou morais a serem indenizados.

Procedeu a juntada dos documentos de fls. ID 459178 - Pág. 1/4, onde demonstrou o contrato relativo ao empréstimo impugnado pela Autora. Nestes termos, analisando tais documentos, verifico que embora haja a assinatura da Apelante, não consta a identificação dos dados bancários da conta destinatária do crédito. Noutras linhas, não há informação de quem, efetivamente, foi favorecido com a suposta contratação dos empréstimos consignados (não há a comprovação da disponibilização do crédito à Autora).

Ademais, por meio do comparativo entre as assinaturas contidas no contrato de Financiamento nº 551413947 (ID 4591787 - Pág. 1/4), com a procuração de fls. ID 4591762 - Pág. 1 e a identidade da Autora ID 4591765 - Pág. 1, verifico haver dissonância, fato este que corrobora com a tese acima exposta e nos leva a crer que o contrato juntado pelo Apelado é, de fato
fraudulento
.

Acerca da particularidade do caso, destaco que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à fraude praticada por terceiros, conforme reconhecido em recurso repetitivo por esta Corte (Súmula 479/STJ).

(...)

Isto posto, analisando os documentos acostados aos autos, em sede de contestação, e na exordial, verifico que o Banco Réu não se desincumbiu do ônus de comprovar que o empréstimo impugnado pelo Autor, seria legítimo.

Ademais, confira-se o seguinte entendimento do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS. PAGAMENTO DE CHEQUES FRAUDULENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. QUESTÃO PRECLUSA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA 5/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. TESE DECIDIDA EM JULGAMENTO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

5. "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno." (STJ - AgInt no AREsp 820846 / MA, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, publicado no DJe em 02/10/2017)

[...]”

Na esteira dos fundamentos que embasaram a decisão monocrática, tem-se que a instituição bancária, no curso da instrução probatória, não se desincumbiu de provar a validade da contratação, com a regular demonstração da veracidade da assinatura da autora no instrumento de contrato.

Aliás, nem se diga que houve cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada a produção de prova pericial. A rigor, através do despacho de Id. 4591804, o juízo de primeiro grau intimou as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir. Em resposta (Id. 4591807), o banco se limitou a alegar que havia identicidade na assinatura firmada no contrato e apenas requereu a expedição de ofício bancário e o depoimento pessoal da autora
. Efetivamente, o Agravante não requereu oportunamente a produção de prova pericial grafotécnica
.

Por ocasião do julgamento do REsp nº. 1.846.649/MA, o STJ editou o tema 1061, fixando a seguinte tese obrigatória:
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

Então, o ônus da prova de comprovar a veracidade/regularidade da assinatura da autora era da Agravante, inclusive através da produção da famigerada perícia grafotécnica assinalada, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Do mesmo modo, a disponibilização de valores na conta do agravado não gera convicção suficiente para determinar a efetiva existência da contratação.

ASSIM
,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
e
NEGO PROVIMENTO
ao
presente
agravo interno, mantendo
, desse modo,
a decisão
monocrática
que
conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação.

Em complemento, assinalando a injuridicidade das razões do interno, porquanto inteiramente contrárias à precedentes do STJ e refletindo apenas inconformismo estéril, considerando o desprovimento manifesto do recurso, reconhecido de forma unânime pelo colegiado, aplica-se multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, consoante art. 1.021, §4º, do CPC, em desfavor do Agravante.

É como voto.

Belém/PA, 18 de JULHO de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 26/07/2022